Tribunal: TJBA
Processo: 8053854-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053854-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDIRENE MATOS MENDES GABRIEL

Advogado(s)
:
GILDASIO ALVES DE SOUZA JUNIOR, GILDASIO ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: JOAO CRISOSTEMOS MATOS MENDES

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA, HELDER MORAIS DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. POSSE ANTIGA E PACÍFICA COMPROVADA. TURBAÇÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada por
João Crisostemos Matos Mendes
, deferiu liminar determinando a manutenção da posse dos imóveis descritos na inicial em favor do autor e ordenou que a ré, ora agravante, se abstivesse de praticar qualquer ato de turbação ou ameaça. A agravante alegou que a decisão não apreciou documentos relevantes, como instrumento assinado pelo agravado e suas irmãs, que reconheceriam direitos da agravante sobre o imóvel. Sustentou deter direitos análogos ao direito real de laje sobre o primeiro andar da construção e afirmou que a ocupação do agravado teria caráter precário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar de manutenção de posse e se a decisão agravada incorreu em erro ao reconhecê-los, mantendo o agravado na posse dos imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, contra decisão que versa sobre tutela provisória. Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso é conhecido.

A cognição recursal limita-se à verificação da juridicidade da medida liminar, sendo vedada a incursão aprofundada no mérito da ação possessória, sob pena de supressão de instância.

Conforme os arts. 561 e 562 do CPC, a liminar em ação de manutenção de posse exige demonstração da posse anterior do autor, da turbação praticada pelo réu e da perda da posse em decorrência dessa turbação.

No caso, o agravado comprovou a posse antiga e pacífica dos imóveis por mais de 20 anos, mediante documentos (comprovantes de residência, planta das casas e termo de compromisso) e prova testemunhal produzida em audiência de justificação, que confirmou a condição de possuidor.

A agravante teve oportunidade de se manifestar na audiência, sem apresentar prova capaz de infirmar os elementos de posse apresentados pelo agravado.

O termo de compromisso citado pela agravante não é suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar o conjunto probatório que demonstra a posse contínua e mansa do agravado.

Estando comprovados os requisitos da tutela possessória e a turbação recente, é legítima a concessão da liminar que assegura a manutenção da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liminar de manutenção de posse é cabível quando demonstrados, em cognição sumária, a posse anterior e a turbação recente, nos termos do art. 561 do CPC.

Em sede de agravo de instrumento, a análise deve limitar-se à verificação dos requisitos da tutela provisória, sendo incabível o reexame aprofundado da titularidade dominial.

A decisão que defere liminar possessória deve ser mantida quando lastreada em prova documental e testemunhal idônea que evidencia a posse mansa e pacífica do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I; 561; 562.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053854-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante VALDIRENE MATOS MENDES GABRIEL e como agravado JOAO CRISOSTEMOS MATOS MENDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .